Tribunal: TJDFT
Processo: 0046703-63.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Entende-se como prescrição intercorrente aquela que decorre da inércia do detentor da pretensão, durante o curso do processo e para os atos que lhe competem, e por lapso temporal correspondente ao prazo prescricional da própria ação (Súmula 150 do STF).
2. Não resta caracterizada a prescrição intercorrente se não configurada a inércia continuada e ininterrupta do exequente no processo executivo.
3. Recurso conhecido e provido.